Tribunal: STJ
Processo: 0802638-81.2020.8.14.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075884 - PA (2025/0401181-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUENE PATRICIA LOBATO BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO
ESTÁVEL E PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação da agravante à pena de 20 anos e 8 meses de reclusão e
ao pagamento de 1.533 dias-multa pela prática dos delitos previstos no
o da
art. 2
Lei no 12.850/2013
(organização criminosa) e no
, da
(associação para o tráfico).
art. 35, caput
Lei no 11.343/2006
2. A agravante sustenta que não busca o reexame de provas, mas a revaloração jurídica das
situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos, alegando ausência de
comprovação do dolo específico de se associar de forma estável e permanente com finalidade
autônoma de traficância.
3. A decisão monocrática impugnada concluiu pela existência de provas robustas que demonstram
a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico, destacando o vínculo estável e
permanente da agravante com a organização criminosa Comando Vermelho, conforme
depoimentos de agentes de segurança, análise de dados extraídos de seu celular e sua própria
confissão parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação do vínculo estável e permanente
da agravante com a organização criminosa Comando Vermelho, caracterizando o crime de
associação para o tráfico de drogas, conforme previsto no
da
art. 35
Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de vínculo estável e permanente para a
configuração do crime de associação para o tráfico.
6. Os elementos probatórios, incluindo depoimentos de agentes de segurança, análise de dados
extraídos do celular da agravante, e sua própria confissão parcial, demonstram a participação ativa
e hierárquica da agravante na organização criminosa Comando Vermelho, evidenciando o caráter
estável e permanente do vínculo associativo.
Documento eletrônico VDA53917110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 142f5f52-ee20-43a1-9952-823077085124

7. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo
2.
estável e permanente entre os agentes, com finalidade autônoma de traficância.
A pretensão de
absolvição por insuficiência de provas não pode ser acolhida em recurso especial quando o
3.
conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação.
O revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o;
CPP,
VII;
Lei no 12.850/2013, art. 2 Lei no 11.343/2006, art. 35;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 802.546/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
24/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53917110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 142f5f52-ee20-43a1-9952-823077085124

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075884 - PA (2025/0401181-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUENE PATRICIA LOBATO BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO
ESTÁVEL E PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo a condenação da agravante à pena de 20 anos e 8 meses de reclusão e
ao pagamento de 1.533 dias-multa pela prática dos delitos previstos no
o da
art. 2
Lei no 12.850/2013
(organização criminosa) e no
, da
(associação para o tráfico).
art. 35, caput
Lei no 11.343/2006
2. A agravante sustenta que não busca o reexame de provas, mas a revaloração jurídica das
situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos, alegando ausência de
comprovação do dolo específico de se associar de forma estável e permanente com finalidade
autônoma de traficância.
3. A decisão monocrática impugnada concluiu pela existência de provas robustas que demonstram
a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico, destacando o vínculo estável e
permanente da agravante com a organização criminosa Comando Vermelho, conforme
depoimentos de agentes de segurança, análise de dados extraídos de seu celular e sua própria
confissão parcial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação do vínculo estável e permanente
da agravante com a organização criminosa Comando Vermelho, caracterizando o crime de
associação para o tráfico de drogas, conforme previsto no
da
art. 35
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de vínculo estável e permanente para a
configuração do crime de associação para o tráfico.
6. Os elementos probatórios, incluindo depoimentos de agentes de segurança, análise de dados
extraídos do celular da agravante, e sua própria confissão parcial, demonstram a participação ativa
e hierárquica da agravante na organização criminosa Comando Vermelho, evidenciando o caráter
estável e permanente do vínculo associativo.
7. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas demandaria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação de vínculo
2.
estável e permanente entre os agentes, com finalidade autônoma de traficância.
A pretensão de
absolvição por insuficiência de provas não pode ser acolhida em recurso especial quando o
3.
conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação.
O revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
o;
CPP,
VII;
Lei no 12.850/2013, art. 2 Lei no 11.343/2006, art. 35;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 802.546/SP, Min. Rel. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
24/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUENE PATRICIA LOBATO
(e-STJ, fls. 1849), em face de decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ,
BORGES
fls. 1835-1841), que negou provimento ao agravo em recurso especial.
A Defesa requer a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
Sustenta que não busca rediscutir o reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica
das situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos.
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

Afirma que o crime de associação para o tráfico exige comprovação inequívoca do
dolo específico de se associar de forma estável e permanente, com finalidade autônoma de
traficância, o que, em seu entender, não foi demonstrado concretamente pelo conjunto probatório.
Aponta que o acórdão recorrido presumiu a estabilidade do vínculo sem realizar a
necessária distinção entre participação, hierarquia interna e ânimo associativo autônomo,
incorrendo em clara violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
Argumenta que a condenação criminal exige prova segura e incontestável, não sendo
admissível quando subsiste dúvida relevante acerca da tipicidade da conduta, e que a análise global
dos autos evidencia que os fatos imputados não se amoldam ao núcleo típico do crime de
associação para o tráfico.
Ao final, postula o provimento do recurso especial, para absolver a agravante quanto ao
crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, com fundamento no
Lei no 11.343/2006)
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
Por consequência lógica, requer sejam afastados todos os efeitos penais e secundários
decorrentes da condenação pelo delito de associação para o tráfico.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente capazes
de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte
Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os quais
foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 1836-1840):

"O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser
conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.
Extrai-se dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 20 (vinte) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 1533 (mil quinhentos e trinta e três) dias-multa,
pela prática dos delitos previstos no artigo 2o, da
(Organização
Lei no 12.850/13
Criminosa) e no
, da
(Associação para o Tráfico).
art. 35, caput
Lei no 11.343/06
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

No tocante à associação ao tráfico de drogas, a instância anterior assim se manifestou (e-
STJ, fls. 1749-1757):

‘Já a autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma
cabal a prática dos crimes tipificados no artigo 2o, da
e no artigo 35,
Lei no 12.850/13
caput, da
vejamos:
Lei no 11.343/06,

‘A testemunha Erir Ribeiro Costa Neto, delegado de Polícia Civil, relatou em juízo:
QUE, em
a Polícia Militar apresentou a ora ré LUENE em sua Delegacia
30/11/2020,
sob a suspeita de estar recolhendo dinheiro para a caixinha do Comando Vermelho, que é
um dinheiro recolhido com a venda de drogas, roubos e toda verba oriunda de fundos
ilícitos, principalmente tráfico de drogas; QUE em Bragança todo traficante que é
integrante do Comando; Vermelho precisa pagar essa taxa, uma espécie de condomínio;
QUE, na referida data foi apresentada LUENE com R$950,00 e seu aparelho de telefone
celular; QUE durante o interrogatório dela houve a confissão de já ter sido integrante do
Comando Vermelho e autorizou o acesso ao aparelho celular; [...] foi confeccionado o
relatório de extração de dados, onde se confirmou que LUENE era ocupante dos cargos
de Disciplina do Bairro Júlia Quadros, Orientadora (a função de orientadora é organizar
os grupos da facção, ver quem foi preso, quem está solto, fazer um check-list) e Final das
Dívidas (responsável por ficar cobrando o dinheiro da caixinha dos faccionados na
cidade e por criar grupos de condução para aplicar às penas no ‘tribunal do crime’, seja
de ‘decreto’ que é homicídio, seja de cobrança de multa ou prestação de serviços, como
se verificou no relatório de extração ; QUE enquanto Disciplina do Bairro Júlia Quadros
LUENE era responsável por organizar aquela localidade no sentido de passar ordens do
Conselho Final Diário, que é o Torre, o Tesoureiro, etc..., para os demais; QUE ela como
Orientadora também integrava esse Conselho, além de aplicar penalidade se fosse
determinada pelo superior, que é o Torre; QUE ela também era Final das Dívidas, sendo
cobradora e aplicadora de penalidades; [...] QUE LUENE estampava sua participação na
facção criminosa no Facebook, tanto é que foi feito um relatório de investigações apenas
com base no que LUENE postava nessa rede social, em que manifestava claramente sua
posição dentro do Comando Vermelho; [...] QUE, nos grupos de WhatsApp detectados
no aparelho de LUENE, eles tratavam sobre vários crimes que ocorrem na cidade como
tráfico e porte de arma de fogo.
A testemunha Gerson Aderson Correia dos Santos, investigador da Polícia Civil, narrou
em juízo:
QUE enquanto investigador de polícia civil de Bragança o declarante e sua equipe
começaram a notar que ocorriam diversos crimes no município como homicídios,
tráficos de drogas, roubos e latrocínios com envolvimento do Comando Vermelho; [...]
QUE uma das primeiras pessoas presas foi justamente LUENE, já conhecida pela equipe
de investigações como sendo a Disciplina do Comando Vermelho do Bairro Júlia
Quadros; QUE depois ela foi ganhando outros cargos dentro da facção e já tinha sido
presa por tráfico de drogas; QUE, em uma de suas prisões por tráfico de drogas, a equipe
do declarante teve acesso ao celular de LUENE, apenas acessado após autorização
judicial; QUE é de praxe dentro dessas organizações criminosas a comunicação interna e
distribuição de hierarquia através de grupos de WhatsApp; [...] QUE pela análise do
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

celular de LUENE ficou claro que ela ocupava o cargo de Final das Dívidas; QUE no
referido celular foram localizados diversos grupos do Comando Vermelho, inclusive de
lideranças; QUE, não só nos grupos, mas em conversas individuais de LUENE ela
tratava com frequência sobre questões referentes à facção; QUE foram feitos vários
relatórios a partir dos celulares apreendidos com os membros da facção; QUE foi
detectada atividade muito intensa de LUENE nesses grupos do Comando Vermelho; [...]
QUE LUENE não era uma traficante qualquer de biqueira, ela exercia uma liderança na
organização; QUE o primeiro cargo galgado por ela era ser Disciplina do Bairro Júlia
Quadros; QUE depois disso, ela aumentou um pouco mais na hierarquia para ser
promovida a Final das Dívidas, acima dos Disciplinas, uma espécie de cobradora; QUE
no material colhido na investigação tem áudios dela realizando as cobranças das
biqueiras com ameaças.
A Apelante Luene Patricia Lobato Borges, relatou em juízo: Que foi abordada pela
polícia na rua em uma ‘área vermelha’; que foi conduzida à delegacia; que, de fato, foi
apreendido o seu telefone; não nega que era integrante do CV; começou a participação
no CV em 2020 e em 2021 saiu do CV; que, quando participou do CV não arrecadava
dinheiro; que indicava quem tinha ou não tinha droga para ser comprada por outros
traficantes; que pessoalmente conhece VANDO, PEDRO e outro que não lembra o
nome, eram integrantes do CV; que reconhece que as mensagens que constam da
denúncia foram extraídas de seu aparelho celular; que reconhece que, em seu aparelho
celular, havia grupos do CV; que não foi grande traficante; que tinha um número de
matrícula no CV e também tinha por padrinho o IRMÃO.
Assim sendo, a partir dos depoimentos dos agentes de segurança colhidos em juízo, sob
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é possível comprovar a
participação da Apelante no delito de organização criminosa, desempenhando funções de
destaque junto às lideranças do Comando Vermelho.
[...]
Vale ressaltar também, que em seu depoimento, a Apelante confessou que apontava
quem possuía drogas para que fossem adquiridas por outros traficantes. Tal conduta
evidencia o crime de associação para o tráfico, uma vez que ficou demonstrado que ela
se associava a terceiros para a prática reiterada do delito de comercialização de
entorpecentes, tipificado no artigo 33 da
Portanto, a decisão
Lei no 11.343/2006.
recorrida baseou-se em provas robustas constantes nos autos, que comprovam tanto a
materialidade quanto a autoria do crime imputado. Assim, não há fundamentos para
acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto
probatório é plenamente suficiente para sustentar a condenação.’

Extrai-se do acórdão que a análise do aparelho celular da agravante revelou um
conteúdo significativo, incluindo mensagens, fotos e vídeos extraídos do aplicativo
WhatsApp, que a ligavam diretamente à facção criminosa Comando Vermelho. Essas
comunicações não indicavam um contato esporádico, mas sim um envolvimento
profundo e contínuo. A verificação do perfil da acusada no Facebook, por sua vez,
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

demonstrou que ela sentia ‘orgulho de ser integrante do CVRL’, o que sugere não
apenas uma adesão pontual, mas uma identificação duradoura e uma participação ativa
na organização, reforçando o caráter estável da associação.
Ainda, que os depoimentos dos agentes de segurança foram particularmente
elucidativos quanto à posição e funções da acusada dentro da facção. O delegado de
Polícia Civil, Erir Ribeiro Costa Neto, relatou que Luene era ocupante dos cargos de
‘Disciplina do Bairro Júlia Quadros’, ‘Orientadora’ (responsável por organizar os
grupos, verificar presos e soltos, e fazer um
) e ‘Final das Dívidas’ (incumbida
check-list
de cobrar o dinheiro da ‘caixinha’ dos faccionados e criar grupos de condução para
aplicar penalidades nos ‘tribunais do crime’). Ele também destacou que Luene
‘estampava sua participação na facção criminosa no Facebook’ e que os grupos de
WhatsApp em seu aparelho tratavam de diversos crimes, como tráfico e porte de arma
de fogo. Essas atribuições e a forma como as desempenhava, conforme o depoimento,
indicam uma estrutura hierárquica e uma divisão de tarefas típicas de uma associação
estável e organizada
Corroborando as informações, o investigador da Polícia Civil, Gerson Aderson Correia
dos Santos, narrou que Luene era ‘já conhecida pela equipe de investigações como
sendo a Disciplina do Comando Vermelho do Bairro Júlia Quadros’ e que ‘depois ela
foi ganhando outros cargos dentro da facção e já tinha sido presa por tráfico de drogas’.
A análise do celular da acusada, segundo o investigador, confirmou sua função de
‘Final das Dívidas’, e a presença de ‘diversos grupos do Comando Vermelho, inclusive
de lideranças’, bem como ‘conversas individuais de LUENE [...] sobre questões
referentes à facção’, apontam para uma ‘atividade muito intensa’ nos grupos do
Comando Vermelho. O investigador concluiu que Luene ‘não era uma traficante
qualquer de biqueira, ela exercia uma liderança na organização’ e que havia áudios dela
realizando as cobranças das ‘biqueiras’ com ameaças, indicando a permanência e a
evolução de sua atuação (e-STJ, fls. 1743-1744).
Ademais, a própria acusada, em seu interrogatório em juízo, confessou ter sido
integrante do CV, embora tenha alegado ter saído em 2021 e não arrecadar dinheiro.
Contudo, ela admitiu que ‘indicava quem tinha ou não tinha droga para ser comprada
por outros traficantes’ e reconheceu a existência de grupos do CV e mensagens
relacionadas à facção em seu aparelho celular (e-STJ, fls. 1743-1744).
Essa confissão, mesmo que parcial e com ressalvas, revela a conexão com a atividade
de tráfico e com outros integrantes, consolidando a ideia de uma associação para fins de
comercialização de entorpecentes. A indicação de quem possuía drogas para outros
traficantes é uma conduta que claramente demonstra a atuação em conjunto e a
facilitação da prática reiterada do delito, caracterizando o vínculo associativo para o
tráfico.
Em suma, a conjunção desses elementos – extração e análise de dados do celular,
provas do perfil do Facebook, depoimentos detalhados de autoridades policiais sobre as
funções hierárquicas e atuações da acusada, e sua própria confissão sobre a participação
e o auxílio na comercialização de drogas – desenha um quadro probatório robusto. Este
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

quadro transcende a mera reunião ocasional e demonstra a existência de um animus
com caráter de estabilidade e permanência, indispensáveis para a
associativo
configuração do crime de associação para o tráfico.
Dessa forma, devidamente fundamentada a condenação, a pretensão de absolvição
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos,
providência inviável em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Ilustrativamente:

‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE
CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, pela alegação de
que o paciente não estava associado de forma estável e permanente com os corréus para
prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, demanda o revolvimento do
conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
Precedentes.
2. Na hipótese, a condenação ficou devidamente fundamentada na narrativa segura dos
policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborada pela apreensão de
significativa quantidade de drogas, petrechos direcionados ao tráfico e valores em
espécie.
Ademais, boa parte das drogas foi localizada tanto no veículo utilizado pelo paciente e
sua companheira, como na residência deles, a demonstrar a reiteração no crime de
tráfico, a permanência e a estabilidade.
3. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC n. 802.546/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
24/4/2023.

‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
CONSENTIMENTO DOS MORADORES. AUSÊNCIA. MOROSIDADE NA
ENTREGA DO LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. OBJETOS APREENDIDOS. CONCLUSÃO
DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é
necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada
em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a
justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem
para o caso de flagrante delito.
2. Extrai-se do contexto fático delineado nos autos que os policiais, em um
patrulhamento de rotina, ‘avistaram um indivíduo em atitude aparentemente suspeita, à
frente de um bar. Os policiais também notaram que o indivíduo estava com uma
tornozeleira eletrônica. Diante desta situação, realizaram uma abordagem no acusado’.
Em revista pessoal, foram encontradas 27 porções de cocaína prontas para
comercialização’. Na sequência, o paciente teria admitido que mantinha drogas em sua
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

residência, motivo pelo qual a guarnição foi até o local e ingressou no imóvel após a
autorização dos moradores, obtendo êxito em encontrar os entorpecentes.
3. Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi acompanhada de elementos
preliminares indicativos de crime diante do flagrante de apreensão da droga em poder do
agente, já suficiente para configurar o tráfico. O posterior ingresso na residência foi
franqueado por seus moradores, pelo que não há falar-se em constrangimento ilegal.
4. No que tange à morosidade na entrega do laudo, entendeu-se que ‘a simples
morosidade na apresentação do laudo pericial pela polícia científica não acarreta, per se,
a nulidade da prova técnica, sobretudo porque não coloca em cheque a credibilidade do
exame pericial, bem como não produz prejuízo para o acusado, já que, segundo o
entendimento atual das cortes superiores, o laudo pericial pode ser juntado até mesmo
após as alegações finais defensivas’.
5. No que se refere à desclassificação, constatou-se que o paciente guardava e trazia
consigo razoável quantidade de drogas, o que, associado às circunstâncias do flagrante e
dos itens apreendidos próximos à droga (balança de precisão, papel alumínio), configura
a prática da traficância. Nesse contexto, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado na via do habeas corpus.
6. Agravo regimental improvido.’
(AgRg no HC n. 677.851/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
13/12/2021.
)”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53917634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/02/2026 16:42:14
Código de Controle do Documento: f684de9d-cd53-421f-8a50-4ee275c93ecc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0401181-2
AREsp 3.075.884 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08026388120208140009 8026388120208140009
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUENE PATRICIA LOBATO BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: EDUARDO LISBOA FONSECA
CORRÉU
: MAURO NUNES DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: HELOYNNE MENEZES ARAUJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Colaboração com Grupo, Organização ou
Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUENE PATRICIA LOBATO BORGES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548551556056812@
2025/0401181-2 - AREsp 3075884 Petição : 2025/0124846-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53857669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:29:01
Código de Controle do Documento: 791B70EE-BA46-48A2-8F11-A07D3BC13EDA